Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727875-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANUBIO DE JESUS GOMES IMPETRANTE: EDNA ALVES DUARTE AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDNA ALVES DUARTE, em favor de DANUBIO DE JESUS GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência de coação ilegal. A Impetrante alega que, em 23 de março de 2022, o acusado foi preso em flagrante delito por suposta prática de crime descrito no art. 33, caput, 35 Caput da lei 11.343/06 e art. 1o da lei 9.613/98 (Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas). Em decisão motivada pelo Magistrado do NAC, foi concedida a liberdade provisória ao acusado. Contudo em decorrência de um relatório do delegado de polícia, baseado em conclusões sem nenhum fundamento ou prova material, ensejou-se a motivação para que fosse expedido mandado de prisão em desfavor do Paciente. Afirma que, a prisão preventiva fundou-se em argumentos genéricos, superficiais, não restando devidamente comprovada e adequada ao caso concreto a custódia cautelar, ou seja, não restou demonstrado que o denunciado, solto, abalará a ordem pública, obstruirá a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Argumenta que estão ausentes os pressupostos do Artigo 312 do Código de processo Penal, sendo incabível manutenção da prisão cautelar e o Requerente deve, portanto, ter sua prisão preventiva revogada. Sustenta que, o paciente é pai de uma criança de 02 anos e 10 meses, sendo o único provedor da sua família, tendo sua renda vinda de seu trabalho, que diferentemente do que foi alegado na denúncia, o requerente é eletricista, trabalhando também como auxiliar de pedreiro e pintor residencial. Requer a concessão de medida liminar determinando a imediata expedição da ordem de habeas corpus, expedindo-se para tanto, o competente alvará de soltura, fazendo cessar de imediato o constrangimento à liberdade do paciente. No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar deferida, com o respectivo alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Verifica-se que foi decretada a prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração criminosa. Dessa forma, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste E.TJDFT: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. 3. Como é do conhecimento, o "habeas corpus" não se coaduna com a análise exauriente de provas, não cabendo, por certo, utilizar-se desta via processual extraordinária para se substituir a instrução ou para se antecipar o mérito. 4. O excesso de prazo para a conclusão da instrução não deve ser considerado apenas com base em questões matemáticas, uma vez que algumas peculiaridades processuais podem justificar maior demora na conclusão do feito. 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Ademais, reforço reconhecer que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a segregação cautelar do paciente. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Nesse sentido, vem entendendo este e. Tribunal, veja-se: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE ESTUPRO E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO CRIMINOSA NO MESMO CONTEXTO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa do paciente no mesmo contexto, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, o que será possível após a expedição de carta de guia provisória da pena, em caso de recebimento do recurso. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.” (Acórdão 1242149, 07078682120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Arma de fogo desmuniciada. Desclassificação. Tentativa. Culpabilidade. Individualização da pena. Prisão preventiva. Regime semiaberto. Direito de recorrer em liberdade. 1 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à prisão preventiva e o acusado permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 2 - Não se admite a desclassificação do crime de roubo para o de furto se provado que, para se apossar dos bens das vítimas, os acusados as ameaçaram com arma de fogo, ainda que desmuniciada, constrangendo-as a entregar os bens. 3 - O crime de roubo se consuma com a grave ameaça e a inversão da posse. Ocorrendo a grave ameaça e tendo o bem saído da esfera de disponibilidade da vítima, tem-se por consumado, e não tentado o roubo. 4 - Não viola o princípio da individualização da pena o fato de coincidirem circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, objetivas e subjetivas dos réus, acarretando na fixação de penas semelhantes. 5 - Não se considera desfavorável a culpabilidade se a conduta do agente não extrapola os elementos do tipo penal. 6 - Nos crimes contra o patrimônio com emprego de grave ameaça, o trauma psicológico sofrido pela vítima é inerente ao tipo penal. Possível a valoração negativa das consequências do crime se causou abalo psicológico que refletiu de forma concreta e expressiva na vítima. 7 - Apelações providas em parte.” (Acórdão 1147763, 20180310027472APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: 109/132) (grifei) Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente caso, os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06. Ademais, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Consoante salientado nos autos principais, o Relatório Final no 228/2022 – 18a DP (ID n. 122558129), com base em denúncias anônimas, em monitoramentos promovidos pelos policiais e demais diligências investigativas realizadas nos aparelhos celulares aprendidos, expõe a atuação conjunta dos réus quanto à organização dos esconderijos para as drogas, a realização de investigações defensivas para evitar a atuação policial, os aconselhamentos mútuos, o envolvimento de menores na atividade de traficância e a comercialização dos entorpecentes. Além da gravidade concreta evidenciada das peculiaridades do caso, verifica-se, a partir da análise da Folha de Antecedentes Criminais do requerente, que ele é reincidente, ostentando condenações transitadas em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, por duas vezes, e falsa identidade (ID 119430152, p.2; 6 e 8), o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar. Ressalta-se que, conforme informado nos autos principais (ID n. 124825311), o réu encontra-se foragido, uma vez que não foi possível localizá-lo para fins de cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido, não havendo notícias, até o momento, acerca da efetivação da custódia cautelar, de modo que a segregação cautelar também se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, sobretudo em análise perfunctória, como mecanismo de resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, ainda que para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta e. 2a Turma Criminal para posicionamento definitivo, após a devida manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. À Secretaria para que junte aos autos, após o restabelecimento do sistema, a folha penal referente aos processos TJDFT de 1a instância, processos físicos e a consulta ao SINIC. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022 17:21:11. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador